Tribunal: TJES
Processo: 5004795-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004795-33.2021.8.08.0000

AGVTE:
JOSÉ ROBERTO BAIÃO PASSAMAI

AGVDO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JACARAÍPE II

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRODUÇÃO DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.015 DO CPC – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIAS NÃO COGNOSVÍVEIS NA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO AÇÃO DE COBRANÇA – RITO ORDINÁRIO – RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE –
LIAME OBJETIVO CONFIGURADO – CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme fixado por esta Egrégia Câmara, o indeferimento de provas não viabiliza o manejo do Agravo de Instrumento, já que não se amolda ao contexto da urgência fixado nos termos
dos Recursos Especiais nºs 1.696.396 e 1.704.526 que definiu que o rol do artigo 1.015, do CPC é de taxatividade mitigada

2. O efeito devolutivo do agravo de instrumento restringe a cognição horizontal às questões decididas na decisão recorrida, sendo vedada a supressão de instância.

3. Conforme previsto no artigo
o art. 343 do CPC
n
a contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

4. Recurso conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
d
ar-lhe
parcial
provimento nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, ________ de 2022

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004795-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ROBERTO BAIAO PASSAMAI
AGRAVADO: CONDOMÍNIO JACARAÍPE II - QUADRA 07
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004795-33.2021.8.08.0000

AGVTE:
JOSÉ ROBERTO BAIÃO PASSAMAI

AGVDO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JACARAÍPE II

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ ROBERTO B. PASSAMAI
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA –
n°0021110-63.2010.8.08.0048, movida pelo
CONDOMÍNIO CONJ. RES. JACARAÍPE II ETAPA QUADRA 07
, indeferiu o pedido
de reconvenção formulado nos autos, no sentido de propiciar o recebimento de lucros cessantes por inabitabilidade do imóvel
.

Sustenta
o
agravante a necessidade de reforma do
decisum
, aduzindo, em síntese: I) que apesar do entendimento do magistrado, não houve Reconvenção; II) a imprestabilidade dos documentos acostados; III) a impossibilidade da cobrança; IV) a cobrança indevida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios; V) a falta de habitabilidade do imóvel; VI) ausência de cobrança prévia pela requerente; VII) a responsabilidade cível do condomínio; VIII) a necessidade de produção de novas provas; IX) a ocorrência cerceamento de defesa; X) ausência de apreciação pelo magistrado de vários aspectos aduzidos nas peças anteriormente interpostas.

No mérito, intercede que, ao final a decisão guerreada seja reformada, de forma que seja revogada a decisão primeva objeto do presente recurso. Ademais, intercede pela procedência de todos os pedidos inseridos, bem como a condenação do agravado nos ônus do principal, das custas, taxas judiciárias, diligências e demais despesas.

Foi negada a tutela de urgência, embora deferida quanto a este ato recursal a gratuidade, nos termos do evento de número 1709114.

Contrarrazões apresentadas, onde a parte agravada sustenta a inadmissibilidade do recurso quanto a inovação recursal e, no mérito, pelo improvimento do recurso já que não cabível o pedido contraposto.

Houve requerimento nos autos onde o recorrente sustenta a incompetência do relator, bem como pedido de nulidade das decisões.

Oportunizada a manifestação das partes quanto a inadequação da via eleita em sede do Pje e, de igual forma, quanto as preliminares invocadas em sede de contrarrazões, conforme despacho do evento de número 2677891, o prazo transcorreu
in albis.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 14 de julho de 2022.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004795-33.2021.8.08.0000

AGVTE:
JOSÉ ROBERTO BAIÃO PASSAMAI

AGVDO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JACARAÍPE II

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

PRELIMINAR

PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS

Uma das questões trazidas a esta corte com relação a irresignação do recorrente com a decisão se traduz na imposição de reforma para que seja deferida a produção de provas, expressamente consignado na decisão o seu indeferimento.

C
omo se sabe, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.696.396 e 1.704.526 definiu que o rol do artigo 1.015, do CPC é de taxatividade mitigada,
através do voto da Eminente Relatora que afirmou ser
a interpretação do rol do agravo de instrumento
restritiva
.

Nesse contexto, prevaleceu a tese da taxatividade mitigada que comporta a compreensão de que o rol do artigo 1.015, do CPC, é taxativo nos termos da intenção do legislador
adequando-se, entretanto, àquelas
hipóteses que
demonstram a indispensável urgência
.

Com isso, respeita-se a escolha legislativa de limitação do cabimento do recurso, mas, por compreender que o exercício da previsão futura, de todas as situações cuja análise imediata se torna necessária por uma questão de urgência e efetividade, adota
s
se a tese da taxatividade mitigada.

Firmada tal premissa, a meu sentir, não é possível vislumbrar a urgência da qual decorreria a inutilidade futura do julgamento do recurso de apelação, uma vez que a realização de
prova, como assentado por esta Egrégia Câmara
não é capaz de tornar inútil o futuro e eventual julgamento do apelo.

Desta forma, não conheço do recurso quanto a questão probatória.

É como voto.

PRELIMINAR

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Eminentes pares, entendo por transcrever a decisão ora atacada e que se encontra acostada ao evento de número 1598181, no sentido de demonstrar que houve uma ampliação horizontal indevida por parte do recorrente, trazendo a esta corte matérias não compreendidas no limite estreito do recurso pertinente.

In verbis:

Trata o presente feito de cobrança de cotas condominiais.

O requerido apresentou

reconvenção deduzindo pretensão a recebimento de lucros cessantes, pelo tempo de inabitabilidade do imóvel.

A reconvenção é ação do réu contra o autor no mesmo processo, sendo admitida toda vez que os fundamentos da reconvenção sejam conexos com a ação principal ou com os fundamentos da defesa. Confira-se o aresto do STJ:
[...]

N
a hipótese, o pedido principal, formulado na ação de cobrança, consiste na condenação do réu ao pagamento de taxas condominiais vencidas e não pagas.

Já o pedido reconvencional diz respeito aos lucros cessantes pelo período que não pode utilizar o imóvel.

Logo, o pedido da reconvenção não guarda nenhuma conexão com a a ação principal ou com algum fundamento da defesa, sendo inadequado o manejo dessa via processual.

Indefiro o pedido de prova pericial e oitiva de testemunhas, eis que a questão discutida nestes autos comporta tão somente a prova documental, mais precisamente os comprovantes de pagamento das taxas condominiais.

A parte, para além da temática relativa a reconvenção ainda aduziu
II) a imprestabilidade dos documentos acostados; III) a impossibilidade da cobrança; IV) a cobrança indevida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios; V) a falta de habitabilidade do imóvel; VI) ausência de cobrança prévia pela requerente; VII) a responsabilidade cível do condomínio; IX) a ocorrência cerceamento de defesa; X) ausência de apreciação pelo magistrado de vários aspectos aduzidos nas peças anteriormente interpostas.

A limitação no horizonte recursal a ser observado deve-se, exatamente, por que não é este o momento para o deslinde integral da ação, sendo necessária a limitação cognoscente pelo juízo
ad quem
a comportar o devido processo legal.

Embora o recorrente sustente os fundamentos pelos quais entende inapropriada a conservação dos efeitos da decisão transcreveu aos termos deste agravo matérias alinhadas com sua resistência acostada ao feito em primeiro grau, quando triangularizada a relação processual, transbordando os limites da decisão recorrida que, conforme foi expressa, limitou-se a análise da questão atrelada a reconvenção e a produção de provas.

Desta forma, consoante interpretação reiterada desta corte, extrai-se o fenômeno da supressão de instância, a apresentação de matérias não contempladas no
decisum
objurgado, como faço questão de transcrever o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEMÓRIA DE CÁLCULO – NECESSIDADE DO EXEQUENTE INSTRUIR NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECLUSÃO – IMPUGNAÇÃO A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, EXCESSO DE EXECUÇÃO, ETC. - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 601 DO CPC⁄73 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 2. 3. 4.
Matérias veiculadas no agravo de instrumento, tais como, capitalização de juros e excesso de execução, etc. não podem serem apreciadas pelo órgão colegiado, já que, além de serem próprias à impugnação ao cumprimento de sentença, cabem ao juízo onde tramita o cumprimento de sentença, sob pena de supressão de instância
. 5. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35169003213, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 27/10/2016)

Assim, todas as questões que superam a reconvenção e o indeferimento de provas projetam a análise deste órgão revisor sobre matérias que não estão contempladas no horizonte do efeito devolutivo restrito deste agravo de instrumento.

Posto isso, por se tratar supressão de instância, de inovação recursal, conheço parcialmente do presente recurso, somente no que tange reconvenção.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ ROBERTO B. PASSAMAI
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA –
n°0021110-63.2010.8.08.0048, movida pelo
CONDOMÍNIO CONJ. RES. JACARAÍPE II ETAPA QUADRA 07
, indeferiu o pedido
de reconvenção formulado nos autos, no sentido de propiciar o recebimento de lucros cessantes por inabitabilidade do imóvel
.

Sustenta
o
agravante a necessidade de reforma do
decisum
, aduzindo, em síntese:
I) que apesar do entendimento do magistrado, não houve Reconvenção,
mas sim de pedido contraposto
1
, sendo diverso o entendimento dos tribunais superiores, devendo ser reformada a decisão recorrida.

Fiz questão de transcrever a manifestação da parte recorrente para, então, s
egundo regramento procedimental
analisar o que dita
o art. 343 do CPC:

Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

Observo, no contexto dos autos, que pode ter havido uma distorção entre os institutos na forma posta pelo recorrente já que são notáveis algumas diferenças entre o pedido contraposto e a reconvenção. Mas, sem querer adentrar as minucias dos mesmos no atual estágio, invoco recente interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao manejo no instituto cabível:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO RECONVENCIONAL. REQUISITOS. ATENDIMENTO. NOMEM IURIS. IRRELEVÂNCIA. 1. 2. 3.
A equivocada denominação do pedido reconvencional como pedido contraposto não impede o regular processamento da pretensão formulada pelo réu contra o autor, desde que ela esteja bem delimitada na contestação e que ao autor seja assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
. 4. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.940.016/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021.)

Desta forma, longe do formalismo exacerbado, cuidou o legislador pátrio de refrigerar alguns institutos viabilizando formas menos rigorosas para que o processo, longe do seu caráter formal, possa atingir seu objetivo de pacificação social.

Este posicionamento encontra apoio doutrinário com as seguintes palavras:

[...] Como decorrência do direito fundamental ao processo com duração razoável (art. 5.º, LXXVIII, da CF), repetido como norma fundamental do processo civil pelo Código (art. 4.º), nosso legislador procurou eliminar na maior medida possível o formalismo desnecessário, na medida em que processo com duração razoável é processo em que se promove a economia processual. Nessa linha, esforçou-se para simplificar o procedimento para a defesa, com o que procurou eliminar os incidentes processuais e concentrar o maior número possível de alegações na contestação.
(Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, v. 2, 7. ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021)

Ocorre que, ainda que mitigado o rigor formal descrito anteriormente, ainda carece o pedido reconvencional de estar umbilicalmente ligado aos termos da demanda e, como dito pelo STJ, capaz de viabilizar o contraditório e a ampla defesa da parte adversa.

Neste sentido, indispensável que se traga ao contexto do julgamento o pedido formulado e a sua pertinência com a causa principal que se trata de cobrança de quotas condominiais, não sem antes observar o que aponta a doutrina especificamente sobre o tema:

A reconvenção deve ser demanda conexa à ação principal ou a algum dos
fundamentos da defesa (art. 343, cap ut). Conforme lição de Barbosa Moreira, a conexão aqui exigida não é a mesma conexão fato gerador de modificação de competência. Trata-se de vínculo mais singelo: basta que haja certa afinidade de questões, respeitados os demais requisitos aqui estudados, que a reconvenção será admissível.

A reconvenção, de seu lado, é demanda que pode ter variada natureza: pela lei, basta que seja conexa com a ação principal ou com os fundamentos de defesa (art. 343 do CPC). Não há qualquer outra restrição. Note que, em relação ao pedido contraposto, ou o legislador restringe a causa de pedir remota ("mesmos fatos da causa"), ou tipifica a pretensão que pode ser por ela veiculada ("pedido de indenização "). Enfim, reconvenção e pedido contraposto são espécies de um mesmo gênero: demanda do réu contra o autor. Distinguem-se pela amplitude da cognição judicial a que dão ensejo.

Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento I Fredie Didier Jr. - 17. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015 663 e 665

Tomo a liberdade de, neste ponto, sintetizar novamente a demanda tomando por empréstimo os seguintes verbetes, primorosamente construídos pelo advogado da parte agravada no evento de úmero 1808097 – fls. 02:

Trata-se de Ação de Cobrança de taxas condominiais da unidade Apt. 402, bloco 707-C. 2.2 -

Devidamente citado, o Agravante apresentou contestação com reconvenção alegando que deveria ser ressarcido por valores relativos a supostos danos materiais (lucros cessantes) e morais em razão de hipotéticas infiltrações no telhado do edifício que tornaram inabitável o seu imóvel.

Intimadas as partes para se manifestarem sobre quais provas tinham interesse em produzir, o Condomínio Agravado pugnou pelo julgamento do feito no estado em que se encontra já que a demanda depende somente de análise de prova documental; ao passo que o Agravante pleiteou a produção de prova pericial e oitiva de testemunhas

Do documento constante no evento de número 1598236 – fls.03, extrai-se que:

- Convenção do Residencial Jacaraípe II

Art. 5º –

§9º – Todas as instalações de água, luz, telefone, esgotos de cada unidade, bem como tudo que constituir propriedade exclusiva de cada condômino, serão conservados e reparados pelo mesmo sob sua inteira responsabilidade e à sua custa. Quando tais danos e avarias que ocorra nas linhas e troncos d ́água, energia elétrica, esgoto e telefone que sejam de responsabilidade da empresa fornecedora de tais serviços e desde que não da responsabilidade individual do condômino por uso indevido e/ou negligência, as despesas com reparos correspondentes correrão por conta do Condomínio.

Conforme consta nos autos, o procedimento vigente é o comum conforme determinado pela magistrada condutora do processo, restando, portanto, satisfeitos os requisitos procedimentais necessários conforme consta nos anais desta corte em julgado pretérito, aplicável
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA AÇÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS QUE ATESTAM A DÍVIDA AÇÃO DESPROVIDA DE NATUREZA DÚPLICE ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, SEM UTILIZAÇÃO DE AÇÃO AUTÔNOMA OU RECONVENÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS PEDIDOS (EXTRA PETITA) RECURSO DESPROVIDO. 1. 2. 3. A ação de cobrança não tem natureza dúplice, de modo que, tendo o Banco instruído o pedido de cobrança com os documentos atinentes à dívida, deveria os réus terem se utilizado da reconvenção ou de ação autônoma para buscarem rever as cláusulas contratuais que reputam ilegais.
A contestação serve para a parte se defender da pretensão inicial, não para formular pedidos em face do autor, salvo quando a ação assumir natureza dúplice. Assim, como as teses voltadas à ilegalidade das cláusulas do contrato são, na verdade, pedidos de revisão do ajuste, deveriam os réus terem se utilizado da via própria para formularem pedidos em face do Banco apelado
. 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140396441, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022

Desta forma, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e a este DOU PARCIAL PROVIMENTO somente
para viabilizar o processamento da reconvenção manejada pelo recorrente,
devendo, portanto, ser conduzido o feito na forma procedimental correspondente
.

É como voto.

1
Evento 1598178 – fls. 18 - Ainda que não se trate de reconvenção, mas pedido contraposto, faz-se necessário indicar entendimento equivocado esposado pela Juíza de Piso, da inadmitibilidade de tal pedido à ação principal, pela ausência de coneção da pretensão com a ação principal de cobrança de condomínios

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004795-33.2021.8.08.0000

AGVTE:
JOSÉ ROBERTO BAIÃO PASSAMAI

AGVDO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JACARAÍPE II

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRODUÇÃO DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.015 DO CPC – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIAS NÃO COGNOSVÍVEIS NA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO AÇÃO DE COBRANÇA – RITO ORDINÁRIO – RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE –
LIAME OBJETIVO CONFIGURADO – CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme fixado por esta Egrégia Câmara, o indeferimento de provas não viabiliza o manejo do Agravo de Instrumento, já que não se amolda ao contexto da urgência fixado nos termos
dos Recursos Especiais nºs 1.696.396 e 1.704.526 que definiu que o rol do artigo 1.015, do CPC é de taxatividade mitigada

2. O efeito devolutivo do agravo de instrumento restringe a cognição horizontal às questões decididas na decisão recorrida, sendo vedada a supressão de instância.

3. Conforme previsto no artigo
o art. 343 do CPC
n
a contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

4. Recurso conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
d
ar-lhe
parcial
provimento nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, __03 de agosto_ de 2022

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.